Tribunal: TJDFT
Processo: 0768650-38.2023.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0768650-38.2023.8.07.0016 DECISÃO 1. A autora apela (id 73784247) contra a sentença terminativa (id 73784244) da Vara Cível do Riacho Fundo, que, motivada pelo decurso do prazo para promover o recolhimento das custas iniciais, extinguiu o processo sem resolução do mérito por ausência de pressuposto processual (CPC 290, 330, IV e 485, I). Requer a concessão dos benefícios da gratuidade de Justiça, “considerando o avançado estágio de comprometimento de renda”. Diz que, conforme documentação anexada aos autos, encontra-se em elevado grau de endividamento, o que demonstra “sua total incapacidade em arcar com os custos do processo sem atingir diretamente despesas pessoais e familiares”. Postula o provimento do recurso para reconhecer a situação de vulnerabilidade alegada, deferindo-lhe os benefícios da gratuidade de Justiça, e a cassação da sentença. Em contrarrazões (id 73784250), o réu defende o não conhecimento do apelo por ofensa ao princípio da dialeticidade recursal. 2. A decisão interlocutória a quo que indeferiu a gratuidade de justiça (id 73784229 ) não foi objeto de agravo, achando-se, portanto, preclusa. Não obstante a possibilidade de a gratuidade ser requerida a qualquer tempo, quando a matéria já houver sido decidida, o novo pedido deve pautar-se em fato novo superveniente que repercuta sobre a condição financeira do interessado. No caso sub judice, não houve alegação nem muito menos comprovação de fatos posteriores à decisão preclusa, razão pela qual a matéria não pode sequer ser conhecida. 3. Posto isso, não conheço da apelação. Intimem-se. Dê-se baixa. Brasília, 30 de setembro de 2025 DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator